Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO.
I - Afasta-se a preliminar de nulidade das provas se comprovado que os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, mostrando-se presentes fundadas razões a motivar a busca pessoal bem como a busca na residência do apelante, a qual foi autorizada por ele.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu na peça acusatória, deve ser mantida a condenação.
IV - Conclui-se pela presença do dolo para o crime de tráfico quando o contexto da prisão em flagrante, com apreensão de grande quantidade de entorpecente (cocaína e maconha), além de substâncias utilizadas na preparação da cocaína (lidocaína, tetracaína e creatina), bem como petrechos associados à traficância (cinco balanças de precisão), permite concluir que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito.
V - A análise desfavorável da culpabilidade deve ser fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, para o que não se presta a mera afirmação de que o réu adotou o tráfico como meio de vida.
VI - A obtenção de lucro fácil a partir da venda de drogas é punida pelo tipo penal, sendo argumento inidôneo para fundamentar a valoração negativa dos motivos do crime.
VII - Ausente critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovido o recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso do Ministério Público.